Tribunal: TJSP
Processo: 1051994-46.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de título. Duplicata. Reconvenção. Sentença de improcedência da ação e procedência da reconvenção. Recurso da parte autora/reconvinda. Relação jurídica a envolver prestação de serviços de serralheria, de maneira a evidenciar o indevido saque de duplicata mercantil. Nulidade da duplicata e consequente cancelamento do protesto, admissível, contudo, a cobrança

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de título. Duplicata. Reconvenção. Sentença de improcedência da ação e procedência da reconvenção. Recurso da parte autora/reconvinda. Relação jurídica a envolver prestação de serviços de serralheria, de maneira a evidenciar o indevido saque de duplicata mercantil. Nulidade da duplicata e consequente cancelamento do protesto, admissível, contudo, a cobrança por vias próprias, o que já foi promovido pela sacadora através da apresentação de reconvenção. Nota fiscal emitida após autorização da contratante, de maneira que não há se falar em inexigibilidade do débito. Valor cobrado devido, pois incontroversamente prestados os serviços, ausente ainda demonstração de prejuízo pela não entrega, pela contratada, de documentação trabalhista e previdenciária. Considerada a invalidade da duplicata, a correção monetária incide desde o protocolo da reconvenção e os juros moratórios legais a partir da intimação da reconvinda para apresentação de contestação à reconvenção. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.